Tribunal: TJPA
Processo: 0004418-18.2015.8.14.0057
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004418-18.2015.8.14.0057

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, MARIA VALDENORA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL INALTERADA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de
Maria Valdenora Pereira
para condenar o
Município de Santa Maria do Pará
a apresentar em juízo cópia dos comprovantes de remessa dos valores descontados no contracheque da autora, do mês de agosto do ano de 2014, destinados ao pagamento parcial de empréstimos consignados efetuados juntos ao Banco BMG/AS.

Após o ato sentencial, o ente municipal apresentou petição
(ID 1465223)
anexando aos autos ficha financeira referente ao ano de 2014 e alegou que os repasses de consignado são feitos em totalidade, sendo a distribuição feita pelo próprio banco BMG/SA, carecendo a prefeitura, portanto, de documentos pormenorizados.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer, diante da falta de interesse público primário e relevância social.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Ao analisar os autos, percebe-se que a requerente fez empréstimos consignados junto ao Banco BMG S/A, tendo descontados em seus contracheques os valores dos referidos empréstimos em todo o ano de 2014 (ID 1465216).

Não obstante, fora surpreendida ao tentar adquirir bens à crédito, sendo-lhe informado que havia restrições em seu nome, em virtude do não pagamento em tempo hábil relativo ao empréstimo consignado supramencionado no mês de agosto de 2014.

Como o ente municipal, após pedido administrativo, não forneceu os comprovantes de repasses à instituição bancária dos valores descontados nos contracheques da servidora pública no ano de 2014, a requerente optou por acionar o Poder Judiciário, a fim de ter acesso aos documentos que comprovem os repasses para ulteriores de direito.

A ação cautelar de exibição de documentos, portanto, foi ajuizada como medida preparatória com o objetivo de instruir a ação principal, sendo esta, desde que comprovada a irregularidade da medida tomada, capaz de responsabilizar o agente culpado pelo lançamento do nome da requerente nos órgãos de restrições (SERASA e SPC).

Diante dos fatos narrados, observo que andou bem a sentença de origem ao julgar procedente o pedido contido na exordial, não merecendo reparos. Explico.

Inicialmente, cumpre ratificar a legitimidade passiva do município demandado, nos termos do
decisum
atacado, haja vista que os descontos referentes aos empréstimos consignados efetuados se davam diretamente na remuneração da autora, ou seja, pela própria municipalidade, responsável pelo repasse dos valores ao Banco BMG S/A (credor conveniado).

No julgamento do REsp 1.304.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, restou assentado que
"haverá interesse de agir para a exibição sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que 'passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo' (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376)".
Senão, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CREDISCORE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RECUSA DE CRÉDITO OCORREU EM RAZÃO DA FERRAMENTA DE SCORING, ALÉM DE PROVA DO REQUERIMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL E SUA NEGATIVA OU OMISSÃO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.419.697/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, definiu que, no tocante ao sistema scoring de pontuação, "apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas" (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).
2. Assim, há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376).
3. Nessa perspectiva, vem a jurisprudência exigindo, sob o aspecto da necessidade no interesse de agir, a imprescindibilidade de uma postura ativa do interessado em obter determinado direito (informação ou benefício), antes do ajuizamento da ação pretendida. 4. Destarte, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Em relação ao sistema credit scoring, o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema Scoring". 5. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008."

(STJ - REsp 1.304.736/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 30/3/2016, g.n.)

In casu,
diante do interesse de agir flagrante, pela retenção de informações/documentos pertinentes, bem como da comprovação dos descontos diretos em seus proventos, entendo que merecem guarida os argumentos trazidos pela parte demandante que requer provas do repasse dos valores à instituição bancária, pois a par de tal aclaramento, far-se-á possível a tomada de medida judicial cabível para fins de responsabilização pelos eventuais transtornos ocasionados pelo lançamento do nome da requerente nos órgãos de restrições.

Assim, estou pela confirmação da sentença de origem, por entender devido que o demandado junte aos autos cópia do comprovante de remessa dos valores deduzidos do contracheque da autora (agosto/2014), referentes ao pagamento parcial dos empréstimos consignados pactuados com o Banco BMG S/A.

Por fim, ausente qualquer espécie recursal, ressalto que eventual descumprimento da decisão exarada pelo 1º grau ser arguida no próprio juízo sentenciante.

Ante todo exposto,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023